Tribunal: TJDFT
Processo: 0728190-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728190-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da ação de recuperação judicial de n.o 0705697.75.2022.8.07.0015 apresentada por CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA e outras, determinou que a agravante se abstenha de promover qualquer ato de consolidação extrajudicial da propriedade do imóvel dado em garantia referente à Cédula de Crédito Bancário n.o no 04.0007.690.0000622-26, nos seguintes termos (ID 237549195 dos autos originais): “Trata-se de ação de recuperação judicial. Em atenção a certidão de ID. 238620671, esclareço que, embora tenha sido decretada a falência da empresa Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda., foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra referida decisão, o que suspende seus efeitos até ulterior deliberação do Tribunal. Em razão disso, fica sobrestado, por ora, o cumprimento de determinações que decorram exclusivamente da decretação da falência, como a indisponibilidade do imóvel deliberada no item 21 da decisão de ID 225270179. Embora a ordem de indisponibilidade não possa ser cumprida enquanto vigente o efeito suspensivo que paralisa os efeitos da falência, o pedido formulado pelas recuperandas quanto à tentativa de consolidação do imóvel pela CEF ainda merece apreciação. Pois bem. Trata-se de petição formulada pelas recuperandas, com o objetivo de impedir a consolidação extrajudicial da propriedade de imóvel dado em garantia fiduciária à Caixa Econômica Federal – CEF, no âmbito da Cédula de Crédito Bancário de no 04.0007.690.0000622-26 firmada em 2019, no valor original de R$ 3.675.116,69 (ID. 210672086). Alegam as recuperandas que, com o processamento da recuperação judicial, o crédito da CEF foi regularmente habilitado e classificado como quirografário (Classe III), tendo sido inserido no Plano de Recuperação Judicial – PRJ, na proporção de 68% do montante, conforme manifestação expressa da Administração Judicial. Sustentam que a tentativa de consolidação da propriedade, ainda que por meio extrajudicial, ignora a novação operada com a homologação do plano e compromete o princípio da paridade entre credores, podendo afetar a viabilidade da reestruturação. A Administradora Judicial, por sua vez, confirmou que a quantia de R$ 1.517.787,54 foi reconhecida como crédito concursal sujeito ao plano, ao passo que o saldo de R$ 1.470.046,67, garantido por alienação fiduciária, seria extraconcursal (ID 214159684). Ocorre que, embora se reconheça a distinção entre créditos sujeitos e não sujeitos ao plano, não é juridicamente viável a consolidação da propriedade fiduciária com base em apenas parte da dívida garantida pela alienação fiduciária. A Cédula de Crédito Bancário representa uma obrigação una e indivisível, garantida integralmente por um único bem imóvel, de modo que a consolidação da propriedade, em caráter parcial, não é viável. Além disso, a consolidação da propriedade com base em crédito parcialmente novado poderia ensejar cobrança indevida de valores já submetidos ao plano. Diante desse contexto, entendo que assiste razão às recuperandas quanto à impossibilidade da consolidação da propriedade fiduciária nos moldes pretendidos pela CEF. Ante o exposto, defiro o pedido formulado na petição de ID 210672086, para determinar que a Caixa Econômica Federal se abstenha de promover qualquer ato de consolidação extrajudicial da propriedade do imóvel dado em garantia referente à Cédula de Crédito Bancário de no 04.0007.690.0000622-26 firmada em 2019, no valor original de R$ 3.675.116,69 (ID. 210672086), considerando que o crédito garantido encontra-se parcialmente submetido aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial, sendo juridicamente inviável a execução da garantia de forma fracionada. Fica vedada, portanto, a continuidade de qualquer procedimento extrajudicial de consolidação. Intimem-se as partes e a Administradora Judicial para ciência e cumprimento. Oficie-se à Caixa Econômica Federal”. Em suas razões recursais (ID 73891495), a agravante informa que seus créditos foram habilitados na recuperação judicial referente à empresa Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada LTDA, contrato n.o 04.007.690.0000622-26, no valor total de R$ 2.987.834,21, sendo a quantia de R$ 1.470.046,67 referente ao crédito extraconcursal e R$ 1.517.787,54 referente ao crédito quirografário. Informa que em relação ao crédito extraconcursal, diante do preenchimento dos requisitos legais, a agravante iniciou o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel, que foi dado em garantia pela empresa Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada LTDA. Menciona que a decisão agravada determinou a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade. Sustenta que a decisão agravada está fundada em premissas fáticas equivocadas. Afirma que não houve novação, pois todos os planos de recuperação judicial apresentados pelas recuperandas foram rejeitados em assembleia geral de credores. Defende que houve preclusão, uma vez que decisão anteriormente prolatada (ID 120454369) excluiu da recuperação judicial os créditos com garantia fiduciária, uma vez que possui natureza extraconcursal. Afirma que a decisão violou o art. 49, § 3o, da Lei de Recuperação Judicial. Aduz que o imóvel dado em garantia não pertence às recuperandas, pois se trata de bem de terceiros, o que afastaria a aplicação dos efeitos da recuperação judicial sobre ele. Informa que a cédula de crédito foi emitida no valor de R$ 3.675.116,69, sendo que, na mesma oportunidade, terceiros alienaram fiduciariamente à Caixa Econômica Federal o terreno localizado no SMDB Sul, Lote 01, Conjunto 10, matrícula 113801, no valor de R$ 1.220.000,00, proporcional a 32% do valor do empréstimo. Verbera que o imóvel sequer pertence às recuperandas e não se presta a servir de pagamento para os demais débitos. Aduz que a Cédula de Crédito Bancário, embora represente obrigação una, admite execução parcial da garantia, especialmente quando a inadimplência recai sobre a parte extraconcursal do crédito. Defende a legalidade da consolidação da propriedade fiduciária, com base no art. 26 da Lei no 9.514/1997, que autoriza o fiduciário a consolidar a propriedade do imóvel em caso de inadimplemento. Sustenta que, sendo o crédito garantido extraconcursal, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar que o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do bem em garantia parcial da CCB n.o 04.0007.690.0000622-26 possa ser retomado e ultimado. A decisão de ID 74018673 determino o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido (ID 73906763 e 74126633). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A controvérsia reside na possibilidade de prosseguimento da consolidação extrajudicial da propriedade fiduciária, quando apenas parte do crédito garantido foi considerada extraconcursal e outra parte foi submetida aos efeitos da recuperação judicial. No caso, verifico que a recuperanda Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada LTDA firmou Cédula de Crédito Bancário com a Caixa Econômica Federal, cuja dívida é no importe total de R$ 3.675.116,69. Verifico, ainda, que consta como avalistas da dívida a Senhora Alessandra Alves Vieira Lamounier Paraíso e Orlando Lamounier Paraíso Júnior, conforme documento de ID 73892810. A dívida foi garantida por contrato de Alienação Fiduciária do imóvel denominado SMDB/SUL, Lote 01, Conjunto 10, Unidade Autônoma D, no valor de R$ 1.220.000,00. A matrícula do referido imóvel juntada no ID 73891501, comprova o registro da alienação fiduciária do bem. Assim sendo, o que se depreende dos autos é que a dívida constante na Cédula de Crédito Bancário n.o 04.0007.690.0000622-26 está parcialmente garantida pela alienação fiduciária do imóvel, no valor de R$ 1.220.000,00. A agravante pretende adotar os procedimentos extrajudiciais e judiciais para a consolidação da propriedade do imóvel, diante da inadimplência da dívida, sem aguardar o desfecho da aprovação ou não do plano de recuperação judicial. Compulsando os autos originários, verifico que o administrador judicial incluiu os créditos da Caixa Econômica Federal em duas categorias, sendo a quantia de R$ 1.470.046,67 como extraconcursal e a quantia de R$ 1.517.787.54 como concursal. Vejamos os esclarecimentos do administrador judicial: (ID 156939683 – pág 27/28, na origem). “O credor apresentou a documentação comprobatória discordando do valor e da classificação atribuída pela Recuperanda, detalhando os créditos sujeitos e não sujeitos aos efeitos desta demanda e atualizados até a data do pedido de Recuperação Judicial (24/03/2022), conforme composição abaixo: I. Cédula de crédito bancária no 04.0007.690.0000622-26, firmado em 14/11/2019, com garantia de alienação fiduciária do imóvel Matrícula 113.801, cujo saldo devedor é de R$ 2.987.834,21. Contudo, a garantia fiduciária ainda disponível perfaz a monta de R$ 1.470.046,67 (40% do valor nominal de R$ 3.675.116,69). Desta forma, o valor concursal do crédito totaliza o montante de R$ 1.517.787,54. II. Consideração desta Administradora Judicial: O pleito foi acolhido, tendo em vista que a documentação apresentada comprova o valor total sujeito aos efeitos do processo de recuperação judicial, qual seja R$ 1.517.787,54, em concordância com o contrato mencionado acima (saldo devedor da CCB no 04.0007.690.0000622-26), já considerando o valor parcial garantido por alienação fiduciária de imóveis. III. Valor do crédito em 2a Relação: Valor: R$ 1.517.787,54 Classificação: Classe III – Quirografário”. Assim sendo, apenas parte do crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário no 04.0007.690.0000622-26 está garantida por alienação fiduciária do imóvel mencionado nos autos. A parcela remanescente do crédito, desprovida de garantia real, integra o quadro geral de credores, sujeitando-se aos efeitos suspensivos e aos mecanismos de reestruturação previstos na legislação falimentar. Por outro lado, a fração da dívida garantida por alienação fiduciária, em consonância com o artigo 49, § 3o, da mesma Lei no 11.101/2005, ostenta a natureza jurídica de crédito extraconcursal, encontrando-se, por consequência, alheia aos efeitos da recuperação judicial. Tal entendimento é pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica, entre outros, no REsp 1.629.470/MS e no AgInt no CC 145379/SP, que reconhecem a legitimidade do exercício das garantias fiduciárias mesmo durante o processamento da recuperação judicial. Todavia, no presente caso, verifica-se a existência de situação peculiar e que impede, em juízo de cognição sumária, o deferimento do pedido de consolidação da propriedade fiduciária, em razão da indivisibilidade intrínseca da obrigação representada pela Cédula de Crédito Bancário. A CCB constitui título unitário e indivisível, garantida por um único bem imóvel. Ainda que parte do crédito esteja classificada como extraconcursal, não é juridicamente viável a execução da garantia de forma fracionada, sob pena de violação à lógica da indivisibilidade da obrigação e à segurança jurídica do processo recuperacional. A tentativa de consolidação da propriedade com base apenas na fração extraconcursal do crédito pode ensejar cobrança indevida sobre valores já submetidos ao plano de recuperação judicial, além de afrontar o princípio da par conditio creditorum. Além disso, o fato de o imóvel ter sido ofertado por terceiros não altera a natureza da garantia, tampouco autoriza sua execução parcial, pois a alienação fiduciária foi constituída para garantir o cumprimento integral da obrigação representada pela CCB. Ademais, ressalte-se que embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a execução das garantias extraconcursais durante a recuperação judicial, tais precedentes referem-se a hipóteses em que o crédito é claramente individualizado e segregado, o que não se verifica no caso concreto, em que a dívida é única e a garantia parcial, o que exige cautela para evitar decisões contraditórias e conflitantes. Por fim, importa mencionar que tramita recurso com pedido de aplicação do instituto do “cram down” (AI 0711727-69.2025.8.07.0000), tendo sido deferida liminar que suspendeu o andamento do processo de origem, impondo a necessidade de aguardar o pronunciamento definitivo do colegiado. Caso o recurso seja provido, haverá novação das obrigações e consequente impacto direto sobre o valor da Cédula de Crédito Bancário objeto do pedido de consolidação, o que reforça a necessidade de prudência no exame da matéria em juízo perfunctório. Nesse contexto, entendo que a questão exige a análise aprofundada pelo órgão colegiado. Por ora, não se vislumbra a plausibilidade no direito alegado, sobretudo diante da indivisibilidade da obrigação, do risco de decisões conflitantes e da ofensa ao princípio da segurança jurídica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se Brasília, 25 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora